Tribunal: TJPA
Processo: 0800091-79.2018.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800091-79.2018.8.14.0125

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPLEMENTAÇÃO DE HORA-ATIVIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de São Geraldo do Araguaia contra sentença que julgou procedente ação civil pública proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP), determinando a implementação da hora-atividade aos professores da rede municipal de ensino, correspondente a 1/3 da jornada, nos termos do art. 2º da Lei nº 11.738/2008, ou, na impossibilidade, o pagamento por meio de horas extras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de intimação específica para apresentação de contestação configura cerceamento de defesa e nulidade processual;

(ii) verificar a legalidade da determinação judicial para implementação da hora-atividade com base na Lei nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O réu foi regularmente citado, compareceu à audiência de conciliação e, embora intimado para manifestação quanto à produção de provas e eventual julgamento antecipado, permaneceu inerte.

4. A ausência de manifestação tempestiva configura preclusão, nos termos do art. 278 do CPC, inexistindo nulidade ou cerceamento de defesa.

5. A sentença encontra respaldo na Lei nº 11.738/2008, cujo art. 2º assegura aos professores da educação básica o mínimo de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, dispositivo cuja constitucionalidade foi confirmada pelo STF (RE 936790, Tema 958).

6. A obrigação imposta ao Município decorre de norma geral federal com eficácia vinculante e aplicação imediata, prevalecendo sobre eventuais disposições normativas locais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de apresentação de contestação e de manifestação sobre produção de provas, após regular intimação, configura preclusão e não cerceamento de defesa.

2. É obrigatória a implementação da hora-atividade equivalente a 1/3 da jornada dos professores da educação básica, nos termos do art. 2º da Lei nº 11.738/2008, norma de eficácia plena e constitucionalidade reconhecida pelo STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º; CPC, arts. 335, I e 278.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 936790, Tema 958, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 20.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1586247/GO, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 01.06.2020.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de São Geraldo do Araguaia
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo
Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará
.

Na origem, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP), alegou a falta de pagamento da hora-atividade dos professores do Município de São Geraldo do Araguaia e do Prefeito.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar a implementação da hora-atividade na rede de ensino municipal de São Geraldo do Araguaia a partir do ano de 2024, a razão de 1/3 da jornada do profissional, e em caso de desobediência ou impossibilidade deverá ser ressarcido por horas-extras, na forma do art. 2º da Lei 11.738/2008.

Sem custas.

Condeno o Município de São Geraldo do Araguaia em honorários sucumbenciais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em virtude da dedicação e aplicação de conhecimentos técnicos apurados utilizados pelos procuradores da parte autora.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO, POR CÓPIA, COMO MANDADO.

P.R.I.C.

São Geraldo do Araguaia, datado e assinado digitalmente.

ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS

Juiz de Direito

Inconformado, o apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de intimação para apresentação de contestação e assim, a nulidade da sentença em razão de julgamento antecipado da lide sem observância ao contraditório e à ampla defesa, com violação aos artigos 7º, 9º e 278 do Código de Processo Civil. Pugna pela anulação da sentença (Id n° 14994064).

Conforme certidão, não foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida (Id nº 17104426).

O Ministério Público de 2º grau, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id nº 19410081).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão
do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de apelação cível interposto.

A controvérsia recursal consiste na alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação específica para apresentação de contestação e do julgamento antecipado da lide.

Conforme se depreende dos autos, o Município de São Geraldo do Araguaia foi regularmente citado em
04 de setembro de 2018, por meio da Procuradoria Jurídica Municipal, conforme mandado devidamente assinado por Eduardo R. de Amorin Procurador Jurídico do Município (Id n°

17104393).

A audiência de conciliação foi realizada, sendo infrutífera, pois o autor não compareceu, e o réu esteve presente por sua procuradoria. Tal circunstância dá ensejo ao início do prazo para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC:

“Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será:

I – da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição.”

O município não apresentou defesa nem alegou qualquer irregularidade processual no momento em que foi intimado a manifestar-se quanto ao julgamento antecipado da lide. Tal omissão atrai a incidência do art. 278 do CPC, configurando preclusão:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

Ademais, restou certificado que ambas as partes foram devidamente intimadas a manifestar interesse na produção de provas, oportunidade em que o município permaneceu silente, ensejando o julgamento antecipado da lide

Não se constata qualquer afronta aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.
A inércia do réu, após devidamente citado e intimado, não configura cerceamento de defesa, mas sim desídia e preclusão.

A jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte já firmou entendimento de que
preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel . Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). 2.
Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

No mérito, a sentença determinou a implementação da hora-atividade prevista no art. 2º da Lei nº 11.738/2008, que assegura 1/3 da jornada docente para atividades extraclasse. A obrigação imposta está em consonância com entendimento pacífico da jurisprudência:

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. RESERVA DE 1/3 PARA HORAS-ATIVIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PAGAMENTO. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que o condenou a ajustar, no prazo de 60 dias, a jornada de trabalho do autor ao limite máximo de 2/3 em atividades de interação com alunos e 1/3 em horas-atividade, conforme previsto pela Lei Federal nº 11.738/2008 (Lei do Piso Salarial Nacional do Magistério). A sentença também determinou o pagamento das diferenças salariais dos últimos cinco anos, considerando adicional por tempo de serviço, com atualização monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (1) definir se o Município está obrigado a observar a proporção fixada na Lei Federal nº 11.738/2008 para atividades de interação com os educandos (2/3) e para atividades extraclasse (1/3). (2) verificar a correção na forma de cálculo do pagamento do adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 958 – RE 936.790/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do Acórdão Min. Edson Fachin), declarou a constitucionalidade da norma geral federal que reservou a fração mínima de um terço (1/3) da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

4. A análise dos contracheques do autor confirma o pagamento a menor do adicional por tempo de serviço, que deve ser calculado conforme previsto no art. 84, §1º, da Lei Municipal nº 4.231/2002, sendo correta a determinação da sentença para regularização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento
: 1) o município deve observar a proporção a fração mínima de um terço (1/3) da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. 2) o adicional por tempo de serviço deve ser calculado conforme a legislação municipal vigente, respeitando-se o percentual previsto para cada triênio de exercício.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0806109-12.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSOR MUNICIPAL. PAGAMENTO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA COMO HORA-ATIVIDADE. ART. 2º, § 4º, DA LEI FEDERAL Nº. 11.738/08. ATIVIDADE EXTRACLASSE. CONSTITUCIONALIDADE. RE 936790. TEMA 958 DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de reexame necessário (remessa necessária) de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado do Carajás, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o referido município a pagar, em favor do professor demandante, "1/3 da carga horária como hora-atividade e as parcelas retroativas desde 27.04.2011, respeitando o prazo quinquenal de prescrição aplicado à Fazenda Pública".

2. O art. 2º, § 4º, da Lei federal nº. 11.738/08 estabelece que "na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos". Verifica-se, portanto, que 1/3 (um terço) da carga horária dos professores deve ser destinada à realização de atividades extraclasse, sem interação com alunos.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. RE 936790 (Tema 958), fixou a seguinte tese: "É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse". Observa-se que a sentença está em conformidade com precedente vinculante, no qual o STF declarou a constitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei federal nº. 11.738/08 e a prevalência desse diploma sobre as leis dos demais entes federativos, por ser uma norma que regulamenta dispositivo constitucional, qual seja, o art. 206, inciso VIII, da CF.

4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800489-24.2020.8.14.0103 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024)

Assim, ausente qualquer nulidade processual e estando a sentença em perfeita conformidade com os ditames legais e jurisprudência consolidada, deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, b do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo a quo.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2025